Tribunal: TJMT
Processo: 1016984-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016984-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILELA LTDA - CNPJ: 17.834.773/0001-76 (AGRAVADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.471.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 867.017.891-53 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 004.053.111-25 (AGRAVADO), MARIANA VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 021.612.961-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS MODALIDADES ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS ILIMITADAS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que indeferiu o pedido de citação por edital dos executados Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, determinando a indicação de novos endereços ou a comprovação do esgotamento de diligências adicionais. O recorrente sustenta que as tentativas de citação por via postal e por oficial de justiça foram infrutíferas, razão pela qual requereu a utilização da modalidade editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça em execução fiscal, é cabível a citação por edital, independentemente da realização de diligências adicionais ou pesquisas ilimitadas para localização dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem sucessiva das modalidades de citação, prevendo a citação por edital após a frustração da citação postal e da diligência por oficial de justiça.

4.

As tentativas de citação por carta com aviso de recebimento e por oficial de justiça restaram infrutíferas em relação aos executados, evidenciando a inviabilidade das modalidades pessoais de citação.

5.

A Súmula nº 414 do STJ autoriza a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as demais modalidades de citação, sem exigir buscas ilimitadas ou consultas compulsórias a sistemas eletrônicos.

6.

A exigência de diligências indefinidas ou de pesquisas extraordinárias não encontra respaldo na Lei nº 6.830/1980 e impõe ônus excessivo ao exequente, comprometendo a efetividade da execução fiscal.

7.

Os executados possuem o dever de manter seus dados atualizados perante o Fisco, sendo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual atribuir à Fazenda Pública o ônus de promover buscas ilimitadas em razão da omissão do contribuinte.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da citação por edital quando demonstrado o insucesso das modalidades ordinárias previstas na Lei de Execução Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980.

2.

A Lei de Execução Fiscal não exige a realização de diligências ilimitadas ou de pesquisas extraordinárias como condição para a utilização da citação editalícia.

3.

O dever do contribuinte de manter atualizados seus dados cadastrais impede que sua omissão inviabilize o regular prosseguimento da execução fiscal.

4.

A imposição de diligências indefinidas ao exequente compromete a efetividade da tutela jurisdicional e desnatura o procedimento executivo fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 414; STJ, REsp nº 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009; TJMT, N.U. 1028062-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.11.2025; TJMT, N.U. 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.08.2020.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto
pelo Município de Rondonópolis contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1029481-33.2022.8.11.0003, ajuizada em face de Distribuidora de Bebidas Vilela Ltda – ME e outros, que indeferiu o pedido de citação por edital dos executados Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, determinando ao exequente a indicação de novo endereço ou a comprovação do esgotamento das diligências destinadas à localização dos devedores.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que foram devidamente esgotadas as modalidades ordinárias de citação previstas no ordenamento jurídico, tendo sido realizadas tentativas por via postal, mediante aviso de recebimento, bem como por intermédio de oficial de justiça, todas infrutíferas em relação aos referidos executados.

Aduz que a exigência de novas diligências para localização dos devedores revela-se desarrazoada e desproporcional, porquanto a legislação de regência da execução fiscal estabelece ordem sucessiva de modalidades citatórias, não impondo ao exequente a realização de buscas ilimitadas ou indeterminadas, bastando a frustração das formas ordinárias para autorizar a utilização da citação por edital.

Alega, ainda, que os executados encontram-se em local incerto e não sabido, circunstância evidenciada pelas tentativas frustradas de citação nos endereços constantes dos cadastros disponíveis, ressaltando que compete ao contribuinte manter atualizados seus dados perante o fisco municipal, nos termos da legislação tributária aplicável, não podendo o ente público ser penalizado pela desídia da parte executada.

Assevera que a manutenção da decisão agravada compromete a efetividade da execução fiscal e acarreta prejuízo ao erário, tendo em vista que o crédito tributário goza de presunção de legitimidade e sua satisfação é essencial à manutenção dos serviços públicos, destacando, inclusive, o risco de ocorrência de prescrição intercorrente em razão da paralisação do feito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo postulada foi indeferido
,
consoante decisão de id. 362566383.

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme a certidão de id. 369715392.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que
nos autos da Execução Fiscal n. 1029481-33.2022.8.11.0003, indeferiu o pedido de citação por edital dos executados Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, determinando ao exequente a indicação de novo endereço ou a comprovação do esgotamento das diligências destinadas à localização dos devedores.

Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a execução fiscal em face da empresa Distribuidora de Bebidas Vilela Ltda e seus sócios, visando a cobrança de crédito tributário.

No curso da execução, foram realizadas tentativas de citação dos sócios Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira via correio (AR), via oficial de justiça. Contudo, tais tentativas restaram infrutíferas.

Diante disso, o Município requereu citação por edital, alegando que os executados estariam em local incerto e não sabido.

O Juiz singular, indeferiu o pedido, entendendo que não houve esgotamento das diligências necessárias e determinou que o exequente indique novos endereços ou comprove diligências adicionais no prazo de 10 dias.

Inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal reside em verificar se, diante das tentativas frustradas de localização dos executados Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, encontra-se autorizada a utilização da citação por edital no âmbito da execução fiscal.

A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo ente exequente ao fundamento de que não teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias à localização dos devedores. Contudo, a conclusão adotada não se harmoniza com a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/1980 nem com a interpretação consolidada acerca da matéria.

Com efeito, o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal estabelece ordem sucessiva para a realização da citação, prevendo, inicialmente, a modalidade postal, seguida da citação por oficial de justiça e, frustradas ambas, a citação por edital. A norma especial não condiciona a adoção da modalidade ficta à prévia realização de buscas ilimitadas ou à utilização compulsória de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e cadastral, exigindo, em verdade, a demonstração do insucesso das formas ordinárias de chamamento.

No caso concreto, verifica-se que foram promovidas tentativas de citação por carta, mediante aviso de recebimento, as quais restaram infrutíferas. Na sequência, procedeu-se à diligência por oficial de justiça, igualmente sem êxito em relação aos sócios Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, circunstância que evidencia a inviabilidade das modalidades pessoais de citação.

Nessas circunstâncias, mostra-se preenchido o requisito previsto na Súmula n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a citação por edital em execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. A interpretação conferida ao referido enunciado não pode conduzir à imposição de exigências não previstas na legislação de regência, sob pena de desnaturar o procedimento executivo fiscal e comprometer sua efetividade.

Embora a citação por edital constitua medida excepcional, a excepcionalidade do instituto não se confunde com a necessidade de esgotamento absoluto de todos os meios imagináveis de localização. A exigência de consultas sucessivas e irrestritas a bancos de dados ou a sistemas informatizados, como condição indispensável para o deferimento da medida, não encontra respaldo na Lei n. 6.830/1980 e acaba por impor ao exequente ônus excessivo e não previsto pelo legislador.

Com efeito, exigir da Fazenda Pública diligências indefinidas, sem qualquer limitação objetiva, significaria transferir-lhe encargo incompatível com a própria racionalidade do sistema executivo fiscal, retardando indevidamente a satisfação do crédito tributário e esvaziando a utilidade prática da citação editalícia, expressamente contemplada pela legislação especial.

Além disso, não se pode desconsiderar que os próprios executados possuem o dever de manter atualizados seus dados perante o Fisco, sendo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual admitir que a omissão do contribuinte em comunicar alteração de endereço acarrete a paralisação indefinida da marcha processual.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que a citação por edital revela-se válida quando demonstrado o insucesso da citação postal e da diligência por oficial de justiça, não constituindo requisito absoluto a realização de pesquisas extraordinárias ou sucessivas consultas a sistemas eletrônicos de informação. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a citação editalícia é válida, à luz do cumprimento das exigências legais de esgotamento prévio dos meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80 e art. 256 do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram realizadas tentativas de citação por correspondência registrada com aviso de recebimento e por oficial de Justiça, ambas infrutíferas, esgotando-se os meios legais de localização do executado.

5. Nos termos da Súmula 414 do STJ, "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades", sendo este exatamente o caso dos autos, onde restaram infrutíferas as tentativas de citação pessoal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "
A citação por edital em execução fiscal é válida quando demonstrado o esgotamento das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de Justiça
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009. (N.U 1028062-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO
–
VALIDADE
–
SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80
–
OBSERVADOS
– ISSQN E TAXA DE FISCALIZAÇÃO – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN e Taxa de Fiscalização, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre constituição definitiva dos créditos executados e o despacho ordenador da citação, o não reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. (N.U 1009707-94.2020.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020). [destaquei]

Desse modo, uma vez evidenciada a frustração das modalidades ordinárias previstas no artigo 8º da Lei n. 6.830/1980, impõe-se o reconhecimento da possibilidade de citação por edital dos executados Mucio Vilela de Oliveira e Elisete Maria dos Santos Oliveira, sendo desnecessária a imposição de diligências adicionais como requisito para o prosseguimento do feito.

Assim, constatada a observância da ordem legal das modalidades citatórias e o esgotamento dos meios ordinariamente previstos pela legislação especial, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
a fim de autorizar a citação por edital dos referidos executados, assegurando-se a continuidade da execução fiscal e a preservação da efetividade da tutela jurisdicional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026